Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803545-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELEN NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, I, C/C ART. 307 E 69, TODOS DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. INALTERABILIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o feito na fase de diligências derradeiras e alegações finais, faz-se incidir, no caso, a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal.

2. No tocante à fundamentação concisa da decisão que manteve a medida segregacionista irrogada à paciente, cumpre esclarecer que a fundamentação sucinta, que não deve ser confundida coma ausência de fundamentação, não viola o art. 93, IX, da CF. Há de se ressaltar que não se exige fundamentação exaustiva no
decisum
reprochado, notadamente porque pronunciada a inalterabilidade dos motivos determinantes da medida acautelatória extrema, idoneamente respaldada, de maneira adequada e minuciosa, garantindo à paciente saber os reais motivos de sua constrição.

3. Caso no qual revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar à ré. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta da agente ao meio social, em virtude do
modus operandi
da conduta delituosa, efetuada com premeditação, frieza e violência extremada. Destaca, ademais, o risco de reiteração delitiva, evidenciada a partir de sua concreta periculosidade. Por outra senda, enfatiza o risco à futura aplicação da lei penal, diante de notícias de que a paciente pretendeu se evadir após cometimento do ilícito, sendo, no entanto, impedida por populares.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELEN NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, proferido no bojo do Processo de origem 0800947-68.2021.8.14.0115.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 13/06/2021, prisão esta posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado as condutas delituosas capituladas no art. 121, §2º, inciso I c/c arts. 307 e 69, todos do CPB.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante o excesso de prazo e a ausência de fundamentação da decisão de reavaliação da prisão preventiva, eis que a referida custódia já perfaz mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, tendo o juiz a reavaliado de forma genérica, fundamentando-a em conceitos jurídicos indeterminados, abstratos e relativos à época dos fatos.

Pugna, assim, pelo deferimento liminar da ordem, para revogação imediata do decreto segregacionista. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão Interlocutória à ID 13066053, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações, esclarece o Juízo primevo (ID 13121000):

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso a Ação Penal sob o n°. 0800947-68.2021.8.14.0115, que imputa a paciente a prática do crime de homicídio qualificado com crime de falsa identidade em concurso material, artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe), c/c os arts. 307 e 69, todos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 13/06/2021.

Em síntese, narram os autos que, no dia 13/06/2021, por volta das 02h00min, na Travessa Belém, bairro Santa Luzia, neste Município, a paciente ELEN NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, por motivo torpe golpeou a vítima Jurema Brito Monteiro, com uma faca de serra, levando-a óbito. Consta nos autos que, após uma briga, que teria se iniciado na casa de show “Erisvaldo”, em via pública teria golpeado a vítima, a qual apesar de ser socorrida, veio a óbito. Os populares impediram a paciente de fugir do local, até a chegada da polícia militar. Perante a autoridade policial, a acusada atribui a si falsa identidade, na tentativa de obter vantagem e ocultar sua vida pregressa perante os órgãos investigativos.

A paciente foi presa em flagrante no dia 13/06/2021, sendo convertida

sua prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 28079835).

O inquérito policial foi concluído em 24/06/2021.

Foi feito ato ordinatório pela secretaria desta vara em 26/06/2021, com
remessa ao Ministério Público, considerando a conclusão do inquérito policial.

A denúncia foi ofertada em 14/07/2021 (id. 29568013), pelo Ministério Público, sendo recebida em 16/07/2021, bem como a retificação dos autos com relação ao nome da acusada (id. 29700847).

Houve regular citação da paciente, bem como apresentou resposta à acusação através de advogado nomeado, no dia de 15/02/2022 (id. 44533155).

Ofício da Unidade Prisional/CRFSTM, com informações de apuração de possível falta disciplinar por parte da paciente, em 24/08/2021 (id. 32878931).

Outro ofício da Unidade Prisional/CRFSTM, com informações de apuração de possível falta disciplinar por parte da paciente, em 07/10/2021 (id. 37282469).

Novo ofício da Unidade Prisional/CRFSTM, com informações de apuração de possível falta disciplinar por parte da paciente, em 21/01/2022 (id. 49078664).

Foi marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2022, sendo redesignada em virtude da digitalização dos processos, para o dia 12/05/2022, às 09 horas (id. 53912532).

Ofício da Unidade Prisional/CRFSTM, com informações de apuração

de possível falta disciplinar por parte da paciente, em 05/05/2022 (id. 61074738).

Audiência de instrução realizada, sendo ouvida as testemunhas, assim como foi a acusada interrogada, ainda foi deferido o requerimento do Ministério Público, sendo oficiada a autoridade policial, bem como Hospital Municipal para providenciar o prontuário médico da vítima, com a juntada, vista às partes para alegações finais.

Certidão da secretaria desta vara, informando que não houve resposta quanto aos ofícios expedidos (id. 84636836).

Em decisão proferida por este juízo, em 25/01/2023, foi determinado reiteração do ofício, após vista ao Ministério Público para alegações finais no prazo legal, bem como foi avaliada a prisão da paciente e mantida, visto que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (id. 85386920).

A paciente é tecnicamente primaria, conforme certidão de antecedentes criminais (id. 88560419).

A Defensoria Pública fez requerimento de transferência para o estabelecimento prisional de Santarém, visto que a acusada se encontra encarcerada em Vitoria do Xingu.

Em despacho proferido no dia de hoje 13/03/2023, foi determinado a reiteração dos ofícios, bem como vista ao Ministério Público e defesa, para no prazo legal apresentarem alegações finais por memorias, ainda, foi determinado expedição de ofício ao Centro de recuperação de Santarém, para verificar se há vagas naquela unidade.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal à paciente a ser sanado na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso
não deve prosperar.

Cinge-se o remédio heroico, inicialmente, no
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa da ré, vez que recolhida desde 13/06/2021.

Ressalte-se, todavia, que, consoante informações do Juízo, a
instrução do processo em tela encontra-se encerrada, com a oitiva das testemunhas e interrogatório da paciente em audiência de 13/05/2022,
estando o feito na
fase de diligências derradeiras requeridas pelo Ministério Público,
para fins de juntada do laudo cadavérico da vítima e
apresentação de memoriais finais.

Acerca da questão, em decisão datada de 25/01/2023 (ID 85386920), reiterou o Juízo o cumprimento de tal diligência; e, novamente, em 13/03/2023,
oportunidade na qual determinou a apresentação de alegações finais pelas partes.

À ID 88887610, consta, inclusive, Certidão que atesta ter sido efetuada, via sistema, a intimação do MP e da Defesa memoriais finais.

Deste modo, não há dúvida fazer-se incidir, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Persiste, como argumento motivador do presente
mandamus,
o suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente sob a tese de que a
decisão que manteve o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois calcada em argumentos genéricos, e em conceitos jurídicos indeterminados e abstratos e relativos à época dos fatos.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em decisão datada de 15/06/2021 (ID 28079835), decretou a prisão preventiva da coacta, como supedâneo nos seguintes argumentos:

“A fumaça da prática do crime de homicídio está consubstanciada no termo de exibição e apreensão da arma branca, bem como nos depoimentos e confissão da autuada, colhidos na fase policial.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada se verifica pela gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e risco de reiteração delitiva. A própria autuada confessa ter premeditado o ato, como forma de vingança por um fato anterior envolvendo sua amiga e a vítima, tendo atingido a ofendida com golpes de faca, além de ter chutado sua cabeça enquanto ela estava desacordada no chão, causando o óbito. A frieza e premeditação da autuada na prática de ato com grande gravidade denota que, solta, colocará em risco a ordem pública.

Entende-se por garantia da ordem pública o
risco considerável de repetição de
ações delituosas por parte da agente,
caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solta, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Ademais, assegurar a aplicação da lei penal também é fundamento para decretação da prisão preventiva da autuada, emerge-se dos autos, assim como, da própria confissão da autuada, que só não empreendeu fuga, pois havia muitas pessoas no local, as quais seguraram a atuada até a Polícia Militar chegar ao local.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância

constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.”
(GRIFEI)

Em mais recente decisão, proferida em sede de pedido de reiteração de revogação de prisão preventiva, datada de 25/01/2023 (ID 85386920), o Juízo inquinado coator manteve a medida segregacionista imposta à coacta, considerando a persistência dos pressupostos elencados no art. 312, do CPPB.

Consoante se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar à ré. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta da agente ao meio social, em virtude do
modus operandi
da conduta delituosa, efetuada com premeditação, frieza e violência extremada. Destaca, ademais, o risco de reiteração delitiva, evidenciada a partir de sua concreta periculosidade.

Por outra senda, enfatiza o risco à futura aplicação da lei penal, diante de notícias de que a paciente pretendeu se evadir após cometimento do ilícito, sendo, no entanto, impedida por populares.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta da ré,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social. De igual maneira, indispensável se assegurar a possível aplicação da lei penal, em face de evidências de que a paciente não pretende se submeter aos rigores da lei.

No tocante à fundamentação concisa da decisão de ID 85386920, que manteve a medida segregacionista irrogada à paciente, cumpre esclarecer que a fundamentação sucinta, que não deve ser confundida coma ausência de fundamentação, não viola o art. 93, IX, da CF.

Há de se ressaltar que não se exige fundamentação exaustiva no
decisum
reprochado, notadamente porque pronunciada a inalterabilidade dos motivos determinantes da medida acautelatória extrema, idoneamente respaldada, de maneira adequada e minuciosa, garantindo à paciente saber os reais motivos de sua constrição.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO).

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA A MATERIALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO.

PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
NÃO CONHECIMENTO.

TAIS QUESTÕES JÁ FORAM SUSCITADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 0804039-11.2021.8.14.0000, RESTANDO CONFIGURADA A REITERAÇÃO DE PEDIDO.

NECESSIDADE DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O IMPETRANTE NÃO COMPROVOU TER INFORMADO A FALTA DE ATENDIMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE AO JUÍZO PROCESSANTE E ESTE O INDEFERIDO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO WRIT, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTANÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS TENDO EM VISTA INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A FUNDAMENTAR DECISÃO DIVERSA.

ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO ANTE A NÃO REAVALIAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA NO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO QUE PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019).
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO STF, NOS AUTOS DO HC 1.395/SP, DE RELATORIA DO MIN. LUIZ FUX, PUBLICADA EM 04/02/2021, QUE DECIDIU QUE A INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019, APÓS O PRAZO LEGAL DE 90 DIAS, NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.”
(TJE/PA, Acórdão ID8931323, Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 07/04/2022).

Nesse contexto, não se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023